Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600255-07.2020.6.16.0016
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: MOACYR ELIAS FADEL JUNIOR
Órgão julgador: RECORRENTE: MOACYR ELIAS FADEL JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Inteiro teor:
23/03/2021
Número: 0600255-07.2020.6.16.0016

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 13/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600255-07.2020.6.16.0016
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral,
Propaganda Política - Propaganda Institucional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600255-07.2020.6.16.0016
que, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedente a
representação para: a) extinguir a representação em face do Município De Castro, face
ilegitimidade passiva, na forma do art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil; b) confirmar a
tutela de urgência concedida para determinar que as placas de obras em questão não mais sejam
expostas, em caráter definitivo, durante o período vedado pelo art. 73, inciso VI, alínea "b" da Lei
n.º 9.504/97, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser revertida em prol do Fundo
Partidário; e, c) condenar os representados Moacyr Elias Fadel Júnior e Álvaro Telles ao
pagamento de multa, revertida em prol do Fundo Partidário, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco
mil reais), a ser paga solidariamente, conforme art. 83, § 4º da Resolução TSE n.º 23.610/2019.
(Representação Eleitoral, com pedido liminar, ajuizada por coligação "Castro Para Todos" em face
de Moacyr Elias Fadel Júnior, Álvaro Telles e Município de Castro, alegando, em síntese, prática de
conduta vedada por administrador público em período eleitoral, conforme art. 73, inciso VI, "b", da
Lei n.º 9.504/1997, ao manter placas de publicidade de obras públicas em todo o território do
Município de Castro). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MOACYR ELIAS FADEL JUNIOR (RECORRENTE)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
JULIO CESAR HENRICHS (ADVOGADO)
ALVARO TELLES (RECORRENTE)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
JULIO CESAR HENRICHS (ADVOGADO)
CASTRO PARA TODOS 40-PSB / 36-PTC / 25-DEM / 55-PSD
/ 15-MDB / 45-PSDB (RECORRIDO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
MATHEUS VENANTE GUGELMIN (ADVOGADO)
RODRIGO ALVES CARNEIRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
28882
016
18/03/2021 16:56 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.349

RECURSO ELEITORAL 0600255-07.2020.6.16.0016 – Castro – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: MOACYR ELIAS FADEL JUNIOR
- OAB/PR0042986
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO
- OAB/PR0028210
ADVOGADO: JULIO CESAR HENRICHS
RECORRENTE: ALVARO TELLES
- OAB/PR0042986
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO
- OAB/PR0028210
ADVOGADO: JULIO CESAR HENRICHS
RECORRIDO: CASTRO PARA TODOS 40-PSB / 36-PTC / 25-DEM / 55-PSD / 15-MDB /
45-PSDB
- OAB/PR0074384
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS
- OAB/PR0023074
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN
- OAB/PR0097739
ADVOGADO: MATHEUS VENANTE GUGELMIN
- OAB/PR0074122
ADVOGADO: RODRIGO ALVES CARNEIRO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA
VEDADA AOS AGENTES PÚBLICOS. ART. 73, INCISO VI,
ALÍNEA ‘B’, DA LEI Nº 9.504/97. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL.
PLACAS
DE
OBRAS
PÚBLICAS.
VIÉS
PUBLICITÁRIO.
DESEQUILÍBRIO NO PLEITO. PLACAS MANTIDAS DURANTE
PERÍODO VEDADO. CONDUTA VEDADA CONFIGURADA.
MULTA MINORADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM
PARTE.
1. É evidente o viés publicitário das placas em análise, eis que nelas não
constam apenas informações técnicas da obra, mas dizeres que promovem o
Poder Executivo Municipal atual, destacando a sua atuação, e, por
consequência, a de seus representantes, ainda que não constem
explicitamente os nomes dos recorrentes e a gestão atual, configurando-se
propaganda institucional em período vedado, prevista no art. 73, VI, “b”, da
Lei das Eleições.

2. A conduta vedada do art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97 possui natureza
objetiva e se configura independentemente do momento em que autorizada a
publicidade, bastando a sua manutenção no período vedado. Precedentes
TSE.
3. Recurso conhecido e provido em parte.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 16/03/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Moacyr Elias Fadel Júnior e
Alvaro Telles, em face da sentença proferida pelo Juízo da 16ª Zona Eleitoral de
Castro, que julgou parcialmente procedente a representação eleitoral por conduta
vedada e condenou os recorrentes ao pagamento de multa no valor de R$ 25.000,00,
de forma solidária, nos termos do art. 83, §4º, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
Em suas razões recursais (ID 19227316), sustentam os recorrentes, em
síntese, que não há qualquer conteúdo de publicidade institucional nas placas
carreadas aos autos, pois inexiste slogan,
ou qualquer outro elemento que
branding
possa identificar a administração atual e/ou o agente público, de forma que não induz o
eleitor ao sentimento de reconhecimento da gestão atual. Alegam que a jurisprudência
vem pacificamente entendendo pela legalidade na manutenção de placas com
informações técnicas de obras, desde que delas não seja possível identificar a
administração concorrente ao cargo eletivo. Aduzem que as placas não devem ser
consideradas como promoção pessoal dos recorrentes, visto que a publicação
institucional se limita apenas a informar dados técnicos de obras, que não exorbitam os
atos típicos do Chefe do Executivo. Afirmam que, inobstante conste a frase “Prefeitura
em ação – mais uma obra para você”, não é possível vislumbrar qualquer menção a
nome dos recorrentes, nem consta a gestão na qual as obras foram realizadas,
estando presente somente o brasão do Município de Castro. Destacam que com as
informações constantes nas placas não é possível que o eleitor identifique a atual
gestão, não podendo presumir que os munícipes poderiam relacionar a placa aos
concorrentes ao pleito. Pleiteiam a aplicação do princípio da razoabilidade no
arbitramento da multa, fixando-a no mínimo legal, eis que as placas foram divulgadas
muito antes do período vedado e nelas não há qualquer identificação dos Recorrentes
ou de sua gestão, tratando-se de informativo à população. Por fim, requer seja dado

provimento ao recurso, para reformar a r. sentença, a fim de que seja julgada
improcedente a representação eleitoral. Sucessivamente, requer a redução da multa
aplicada ao patamar mínimo de R$ 5.320,50.
Apresentadas contrarrazões (ID 19227816), a Coligação recorrida pleiteia a
manutenção da r. sentença, eis que restou caracterizada a conduta vedada, bem como
adequada a multa imposta.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 22247266) opinou pelo desprovimento
do recurso, já que configurada a conduta vedada dos candidatos à reeleição, ora
recorrentes, ressaltando que é irrelevante a data de autorização e colocação da placa,
eis que mantida durante o período vedado, trazendo benefício à candidatura dos
recorrentes.
É o relatório.
.
Decido

VOTO
O recurso preenche todos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, merecendo ser conhecido.
No mérito, cinge-se a controvérsia à pratica, pelos recorrentes, de conduta
vedada aos agentes públicos, consistente na afixação de placas, em locais públicos,
divulgando obras promovidas pelo Poder Executivo do Município de Castro, em
desacordo com o contido no artigo 73, inciso VI, “b”, da Lei n.º 9.504/97.
O artigo 73 da Lei das Eleições estabelece atos que configuram condutas
vedadas aos agentes públicos, buscando tutelar objetivamente o princípio da igualdade
entre os candidatos. Assim, a previsão das condutas vedadas na legislação eleitoral
visa mitigar a disparidade de armas entre os candidatos em disputa, a fim de evitar que
a máquina pública seja utilizada para favorecer um pretendente a cargo público em
detrimento de outro que não pode se utilizar de iguais recursos.
Especificamente o art. 73, VI, “b”, da Lei das Eleições, estabelece que:

“Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
(...)
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
(...)

b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas
entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade
pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;

No mesmo sentido, é ao art. 83, inciso IV, da Resolução TSE nº
23.610/2019:

Art. 83. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais
(Lei nº 9.504/1997, art. 73, I a VIII):
(...)
VI - nos 3 (três) meses que antecedem a eleição até a sua realização:
(...)
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional de atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos ou das respectivas entidades da administração indireta,
salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça
Eleitoral;

No presente caso, é incontroversa a permanência de placas divulgando
obras públicas durante o período vedado e que se trata de divulgação de
responsabilidade da Prefeitura de Castro, sendo os recorrentes Moacyr Elias Fadel
Júnior e Alvaro Telles, Prefeito e Vice-Prefeito atuais, candidatos à reeleição.
Observem-se as placas discutidas nos autos:

Não obstante a argumentação expendida pelos recorrentes, da análise das
placas acima, vislumbra-se que não se trata de conteúdo meramente informativo.
Conquanto as placas também contenham dados técnicos, tais como valor e
origem do recurso, as expressões “
,
e
Prefeitura em ação” “mais uma obra para você”
, em caracteres mais evidentes que os utilizados para os dados
“aqui está o seu IPTU”
da obra propriamente dita, extrapolam o limite da mera informação, mesmo que não se
trate de marca da atual gestão, configurando-se propaganda institucional em período
vedado, prevista no art. 73, VI, “b”, da Lei das Eleições.
É claro o viés publicitário das placas em análise, eis que nelas não constam
apenas informações técnicas da obra, mas dizeres que promovem o Poder Executivo
Municipal atual, destacando a sua atuação, e, por consequência, a de seus
representantes, ainda que não constem explicitamente os nomes dos recorrentes e a
gestão atual.
As expressões acima expostas coadunadas com o brasão da Prefeitura de
Castro favorecem claramente os recorrentes, atuais Prefeito e Vice-Prefeito, candidatos
à reeleição, em detrimento de seus concorrentes, na medida em que não poderiam eles
se utilizar da mesma manobra para se promover, havendo notória quebra da isonomia.
Nesse sentido já decidiu o Tribunal Superior Eleitoral:

AGRAVOS REGIMENTAIS. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2014.
GOVERNADOR. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA AOS AGENTES PÚBLICOS.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. ART. 73, VI, B, DA LEI 9.504/97. CONFIGURAÇÃO.
MULTA. DESPROVIMENTO.

1. O recurso cabível no caso é o especial, pois na inicial pugnou-se apenas pela
imposição de multa aos agravantes.
2. A conduta vedada do art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97 - proibição de publicidade
institucional nos três meses que antecedem a eleição - possui natureza objetiva e
configura-se independentemente do momento em que autorizada a publicidade, bastando
a sua manutenção no período vedado. Precedentes.
3. No caso dos autos, a partir da moldura fática contida no acórdão regional, é
incontroverso que o Governo do Paraná, que tinha o agravante Carlos Alberto Richa
como candidato à reeleição, manteve durante o período eleitoral placas em obras
públicas contendo a identificação da administração estadual e a frase "mais uma obra", o
que afasta o caráter meramente técnico das informações contidas nas mencionadas
placas.
4. Agravos regimentais desprovidos.
(TSE Recurso Especial Eleitoral nº 155089, Acórdão, Relator(a) Min. João Otávio De
Noronha, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 112, Data 16/06/2015,
Página 25).

Irrelevante ainda o fato de as placas com a publicidade institucional terem
sido afixadas antes do período vedado, visto que foram mantidas após a data limite.
Note-se o posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que
o momento em que autorizada a publicidade, ou seja, o momento da sua confecção, é
irrelevante para a caracterização da conduta vedada aos agentes públicos em
campanha, bastando a manutenção de sua divulgação no período proibido:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2014.
GOVERNADOR. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA AOS AGENTES PÚBLICOS.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. ART. 73, VI, B, DA LEI 9.504/97. CONFIGURAÇÃO.
MULTA. DESPROVIMENTO.
1. O recurso cabível no caso é o especial, pois na inicial pugnou-se apenas pela
imposição de multa aos agravantes.
2. A conduta vedada do art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97 - proibição de publicidade
institucional nos três meses que antecedem a eleição - possui natureza objetiva e
configura-se independentemente do momento em que autorizada a publicidade, bastando
a sua manutenção no período vedado. Precedentes.
3. No caso dos autos, a partir da moldura fática contida no acórdão regional, é
incontroverso que no período vedado houve a divulgação de postagens na página oficial
do Governo do Estado do Paraná no facebook noticiando os feitos da administração
chefiada pelo agravante Carlos Alberto Richa e contendo fotos de reunião realizada entre
ele e alguns vereadores.
4. O fato de a publicidade ter sido veiculada na página oficial do Governo do Paraná no
facebook, rede social de cadastro e acesso gratuito, não afasta a ilicitude da conduta.

5. Manutenção da multa imposta no mínimo legal a cada um dos agravantes.
6. Agravo regimental desprovido.”
(TSE: Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 149019, Acórdão de
24/09/2015, Relator(a) Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Publicação: DJE - Diário de
justiça eletrônico, Tomo 209, Data 05/11/2015, Página 62).

No tocante à multa, o art. 73, §4º, da Lei das Eleições, estabelece que:

Art. 73
(...)
§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da
conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de cinco
a cem mil UFIR.

Ainda, o art. 83, §4º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, dispõe que:

Art. 83.
§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da
conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os agentes responsáveis à multa no valor
de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) a R$ 106.410,00
(cento e seis mil, quatrocentos e dez reais), sem prejuízo de outras sanções de caráter
constitucional, administrativo ou disciplinar fixadas pelas demais leis vigentes (Lei nº
, c.c.
.
9.504/1997, art. 73, § 4º
o art. 78)

Das particularidades do caso em análise, considerando que, conforme
demonstrado ao ID 19225116, a conduta vedada se consubstanciou em ao menos 12
(doze) placas, ainda que informadas somente 4 (quatro) na petição inicial, e que os
recorrentes foram eleitos, entendo que a multa no patamar de R$ 15.000,00 é suficiente
para coibir condutas da mesma espécie, bem como se presta ao caráter educativo.
Outrossim, inobstante tal ponto não tenha sido objeto do recurso,
destaca-se que o adimplemento deve se dar de forma solidária entre os recorrentes,
assim como determinado em sentença, uma vez que o benefício decorrente da conduta
vedada em tela é comum à chapa a que concorrem.
Desse modo, dou parcial provimento ao recurso eleitoral, reformando-se a
r. sentença, tão somente para minorar a multa imposta, arbitrando-a em R$ 15.000,00.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso eleitoral, reformando-se a sentença que julgou procedente a presente
demanda, tão somente para minorar a penalidade outrora imposta, arbitrando-a em R$
15.000,00.

É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600255-07.2020.6.16.0016 - Castro - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO
DE
ASSIS
-
RECORRENTE:
MOACYR
ELIAS
FADEL
JUNIOR
-
RECORRENTE: ALVARO TELLES - Advogados dos RECORRENTES: JOSE AUGUSTO PEDROSO
- PR0042986, JULIO CESAR HENRICHS - PR0028210 - RECORRIDO: CASTRO PARA TODOS
40-PSB / 36-PTC / 25-DEM / 55-PSD / 15-MDB / 45-PSDB - Advogados do RECORRIDO: LARISSA
COCCO PEREIRA CHICARELLI - PR0065915, CARLA CRISTINE KARPSTEIN - PR0023074,
MATHEUS VENANTE GUGELMIN - PR0097739, RODRIGO ALVES CARNEIRO - PR0074122.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 16.03.2021.